Tribunal: TJSP
Processo: 2199315-38.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde - Ação de Obrigação de Fazer – Decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora – Inconformismo da autora, alegando que estão presentes os requisitos do art.300, do CPC, pois as cirurgias indicadas possuem natureza reparadora e são necessárias e imprescindíveis ao restabelecimento de sua saúde física e mental, devendo ser observado o

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde - Ação de Obrigação de Fazer – Decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora – Inconformismo da autora, alegando que estão presentes os requisitos do art.300, do CPC, pois as cirurgias indicadas possuem natureza reparadora e são necessárias e imprescindíveis ao restabelecimento de sua saúde física e mental, devendo ser observado o Tema 1.069 do STJ - Descabimento – Ausência, por ora, dos requisitos do art. 300, do CPC – Com o julgamento do Tema no 1069, o STJ reafirmou a possibilidade de exclusão de cobertura de procedimentos com finalidade estética – Caso em que alguns procedimentos podem ter natureza meramente estética, o que enseja a dilação probatória – Hipótese, ademais, em que não há comprovação de gravidade do quadro clínico que indique a urgência dos procedimentos pleiteados - Recurso desprovido.